Tribunal: STF
Processo: Rcl 75533
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL: NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por João Batista Alves, em 27.1.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Contagem/MG no Processo n. 5051056-38.2022.8.13.0079, pela qual se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “Trata-se de ação ajuizada por João Batista Alves contra Decminas Distribuição e Logística S.A



    A ação foi distribuída ao juízo da 2ª Vara do Trabalho de Contagem.



    Proferida sentença, foram interpostos recursos. Com o provimento, foi reaberta a fase instrutória.



    Na decisão id nº 9661156520 foi reconhecida a incompetência em razão da matéria da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda e declinada a competência para a Justiça Comum Estadual da Comarca de Contagem.



    Concedido prazo para emenda da inicial, nos termos do despacho de id nº 9673652140, o autor manifestou-se na petição id nº 10104476226. Alega, em síntese, que cabe a esse Juízo cível averiguar se a relação jurídica mantida entre o autor e a parte ré preenche os requisitos da Lei n. 11.442/2007 e, ato contínuo, novamente determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para que lá seja analisado e julgado o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício e seus consectários legais. Alega que não houve o preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007, e, por isso, não era o caso de declinar a competência para a Justiça Comum.



    Apresentou a emenda na petição id nº 10104459478. Em síntese, defende a ilegalidade da terceirização da atividade de transporte e afirma que houve fraude quando da celebração do contrato de transporte autônomo, uma vez que não há enquadramento nos exatos ditames da Lei nº 11.442/07. Afirma que, no intuito de mascarar a relação de emprego mantida entre as partes, foi contatado pelo chefe de transportes que afirmou que seria necessária a constituição de uma pessoa jurídica. Diz que deve ser reconhecido o vínculo empregatício no período compreendido entre 15/10/2008 a 11/11/2014, com o pagamento de todas as verbas trabalhistas previstas em lei. Formulou pedidos certos e determinados.



    Decido.



    A Lei nº 11.442/2007 regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de cargas, autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a relação jurídica mantida entre o transportador autônomo de cargas e a empresa que contrata seus serviços possui natureza jurídica comercial, afastando-se, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas que envolvem conflitos sobre o tema.



    A partir do referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a análise dos parâmetros da Lei n. 11.442/07 deve ser realizada, primeiramente, no âmbito da Justiça Comum, ainda que haja alegação de fraude com fundamento nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Assim, se a parte afirma que inexiste relação comercial e insiste em defender a configuração da relação de emprego, está evidenciada, de fato, a competência da Justiça Comum.



    Ocorre que no caso, em especial, a despeito das alegações do autor, verifica-se que em nenhum dos pedidos formulados na petição de emenda há expressa pretensão de declaração de afastamento da relação comercial entre as partes.



    Vale dizer. Ainda que o direito vindicado esteja alicerçado na alegação de fraude na celebração do contrato de transporte autônomo e não preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, vê-se que os pedidos formulados são todos no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas incidentes sobre todo o período em que prestou serviços à parte ré.



    Não há pedido principal declaratório para reconhecimento da fraude. Não há, sequer, pedido subsidiário de pagamento de comissões em caso de reconhecimento da incidência da Lei nº 11.442/07.



    Ainda que a pretensão pudesse ser extraída a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, os pedidos, no modo em que foram formulados, não podem ser analisados pela Justiça Estadual.



    A emenda, na forma apresentada, não é suficiente para o processamento da ação, ainda que parcial” (fls. 3-4, doc. 6).



    2. O reclamante alega que “o Juízo cível afirmou erroneamente que a questão da competência estaria resolvida e que seria necessária a emenda a petição inicial, na medida em que a causa de pedir e pedidos estavam relacionados à pretensão de reconhecimento da relação de emprego e consectários, e não à relação comercial, de natureza civil, decorrente do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Assim, concedeu ao reclamante o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a petição inicial, atentando-se aos regramentos da legislação civil e processual civil, sob pena de indeferimento, bem como apresentasse documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao contrário do afirmado pelo Juízo cível, o direito do reclamante na ação subjacente não está alicerçado ‘na alegação de fraude na celebração do contrato de transporte autônomo’ pelo simples fato de que ele jamais celebrou com a beneficiária um contrato de transporte autônomo de cargas, sendo certo que ele foi admitido e trabalhou para a beneficiária como motorista de distribuição com o preenchimento de todos os requisitos do art. 3º da CLT, sem, contudo, ter sua CPTS anotada e seus direitos trabalhistas por ela quitado” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que, “ao determinar que o reclamante emendasse a petição inicial e, posteriormente, indeferi-la e julgar extinto o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do CPC sem antes analisar questão prejudicial, isto é, se na relação jurídica mantida entre as partes estavam presentes os requisitos da Lei n. 11.442/2007, o Juízo cível decidiu em desacordo com a decisão vinculante exarada por esta Suprema Corte na ADC n. 48 e em diversas decisões em reclamações constitucionais subsequentes” (fl. 7, doc. 1). 



    Assevera que a autoridade “reclamada não analisou previamente se na relação jurídica mantida entre o reclamante e a beneficiária estavam presentes os requisitos da Lei n. 11.442/2007, notadamente a celebração de um contrato formal (escrito) de prestação de serviços, em vez disso, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, o que, à toda evidência, está em desacordo com a decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte na ADC n. 48 e a iterativa, notória e atual jurisprudência de suas duas Turmas sobre a matéria, havendo, pois, violação ao art. 102, § 2º, da CR/88, o que justifica a propositura desta reclamação” (fl. 12, doc. 1).



    Requer o benefício da justiça gratuita e a “concessão de medida liminar inaudita altera parte para que seja cassada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Contagem, MG, nos autos da ação judicial n. 5051056-38.2022.8.13.0079, e determinado que outra seja proferida com a análise prévia se, na relação jurídica examinada, estavam presentes os requisitos da Lei n. 11.442/2007, notadamente um contrato formal (escrito) de prestação de serviços, e ausentes esses requisitos, determinar o envio dos autos novamente à Justiça do Trabalho para que decida sobre o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício formulado pelo reclamante e seus consectários legais, nos moldes da tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 48 e da iterativa, notória e atual jurisprudência de suas duas Turmas sobre a matéria” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a confirmação da medida liminar e a procedência do pedido para que seja cassada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Contagem, MG, nos autos da ação judicial n. 5051056-38.2022.8.13.0079, e determinado que outra seja proferida com a análise prévia se, na relação jurídica examinada, estavam presentes os requisitos da Lei n. 11.442/2007, notadamente um contrato formal (escrito) de prestação de serviços, e ausentes esses requisitos, determinar o envio dos autos novamente à Justiça do Trabalho para que decida sobre o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício formulado pelo reclamante e seus consectários legais, nos moldes da tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 48 e da iterativa, notória e atual jurisprudência de suas duas Turmas sobre a matéria” (fls. 14-15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    7. Na espécie vertente, o juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Contagem/MG indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com os seguintes fundamentos:



    “No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a relação jurídica mantida entre o transportador autônomo de cargas e a empresa que contrata seus serviços possui natureza jurídica comercial, afastando-se, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas que envolvem conflitos sobre o tema.



    A partir do referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a análise dos parâmetros da Lei n. 11.442/07 deve ser realizada, primeiramente, no âmbito da Justiça Comum, ainda que haja alegação de fraude com fundamento nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Assim, se a parte afirma que inexiste relação comercial e insiste em defender a configuração da relação de emprego, está evidenciada, de fato, a competência da Justiça Comum.



    Ocorre que no caso, em especial, a despeito das alegações do autor, verifica-se que em nenhum dos pedidos formulados na petição de emenda há expressa pretensão de declaração de afastamento da relação comercial entre as partes.



    Vale dizer. Ainda que o direito vindicado esteja alicerçado na alegação de fraude na celebração do contrato de transporte autônomo e não preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, vê-se que os pedidos formulados são todos no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas incidentes sobre todo o período em que prestou serviços à parte ré.



    Não há pedido principal declaratório para reconhecimento da fraude. Não há, sequer, pedido subsidiário de pagamento de comissões em caso de reconhecimento da incidência da Lei nº 11.442/07.



    Ainda que a pretensão pudesse ser extraída a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, os pedidos, no modo em que foram formulados, não podem ser analisados pela Justiça Estadual.



    A emenda, na forma apresentada, não é suficiente para o processamento da ação, ainda que parcial. Ante o exposto, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC” (fls. 3-5, doc. 6). 



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu como constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    Na espécie em exame, o juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Contagem/MG indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pois “em nenhum dos pedidos formulados na petição de emenda há expressa pretensão de declaração de afastamento da relação comercial entre as partes. Vale dizer. Ainda que o direito vindicado esteja alicerçado na alegação de fraude na celebração do contrato de transporte autônomo e não preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, vê-se que os pedidos formulados são todos no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas incidentes sobre todo o período em que prestou serviços à parte ré. Não há pedido principal declaratório para reconhecimento da fraude” (fl. 4, doc. 6). 



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, desatendidos, portanto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora